Tribunal: TJDFT
Processo: 0732740-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732740-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: JDR Services Ltda - ME Agravada: Regina Neli Monteiro de Sousa Barbosa do Nascimento D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária JDR Services Ltda - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0712247-13.2022.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por REGINA NELI MONTEIRO DE SOUSA BARBOSA DO NASCIMENTO em face de JDR SERVICES LTDA – ME. A parte autora narrou, em síntese, que foi contratada pela empresa ré como responsável técnica, para receber honorários na quantia mensal de R$ 4.000,00. Historiou que foram feitos pagamentos parciais, uma vez que havia a promessa de pagamento de R$ 138.666,67, contudo foi quitado R$ 17.095,47, restando um saldo devedor de R$ 121.571,20. Requereu a condenação do réu ao pagamento da quantia R$ 133.728,32, sendo o valor de R$ 121.571,20 acrescido da multa de R$ 12.157,12. Com a inicial vieram os documentos. Decisão ID 133956661 deferiu a gratuidade de justiça. O réu ID 148284896 arguiu conexão com os autos de no 0712385-77.2022.8.07.0007, em trâmite na 2a Vara Cível de Taguatinga/DF. Decisão ID 148549458 nada proveu quanto à eventual conexão. Audiência de conciliação infrutífera ID 148805770. Contestação e reconvenção ID 151539884 em que o réu suscitou a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça e conexão, uma vez que a requerente ajuizou ação em desfavor de outra empresa que compõe o grupo econômico Grupo Raio, com os mesmos pedidos e causa de pedir. No mérito, defendeu que o contrato firmado em 10.2.2017 com a autora foi redigido pela própria, tendo em vista serem sócias de fato. Aduziu que apesar de não figurar no contrato social, a autora era diretora do departamento comercial da empresa e a responsável por representar a empresa nas licitações, negociações privadas e pregões eletrônicos. Pugnou pela configuração da litigância de má-fé e pela improcedência dos pedidos. Em reconvenção, pleiteou a anulação do contrato de prestação por vício de consentimento, com a condenação por danos morais. Réplica e contestação à reconvenção ID 154316012. Em sua defesa a autora/reconvinda refutou a tese de vício de consentimento e a configuração dos danos morais. Anexou documentos ID 154360042. Certidão ID 154415547 pelo intempestividade da contestação e da reconvenção. Réplica na reconvenção ID 158700589. Custas da reconvenção ID 158700592. Em especificação de provas, a empresa ré ID 162526391 requereu a prova testemunhal e pericial no whatsapp de sua representante legal Danielle Ferreira Gonçalves. A parte autora ID 162600094 pugnou pela decretação de revelia e pena de confissão em relação à matéria fática, o que demandaria dispensa da fase instrutória ou a utilização de prova emprestada do processo 0701902-222.2021.8.07.0007. É o relatório, passo ao saneamento do feito. I. DA REVELIA DA CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO A certidão, ID 154415547, atestou a intempestividade da contestação e reconvenção ID 154316012. Logo, decreto a revelia da parte ré e seus efeitos extensíveis, nos termos do art. 344, do CPC. Nos termos do art. 343 do CPC, “Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa e não recebo a reconvenção.” Pois bem, ante a intempestividade, há de ser decretada a extinção da reconvenção sem julgamento do mérito, conforme art. 485, inciso IV, do CPC. II. DAS PROVAS O juízo é competente para a causa. As partes são legítimas, bem como estão regularmente representadas. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. Declaro o feito saneado. Observo que a presunção de veracidade dos fatos alegados, na forma do art. 344 do CPC é relativa, e pode ceder às evidências constantes dos autos, segundo livre convencimento do julgador. Ademais, o revel prossegue no feito no estado em que este se encontra, de modo que faz jus a proceder aos requerimentos probatórios. Por isso, asso a apreciar os requerimentos probatórios. Na forma do art. 373 do CPC, o ônus da prova é distribuído de acordo com as alegações formuladas pelas partes, devendo o autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ao passo que o réu deve produzir provas quanto a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daqueles. De início, ante a decretação de revelia, a parte autora ID 162600094 dispensou requerimento de dilação probatória. Pois bem, dos autos observa-se que a controvérsia reside em analisar se a autora é sócia da empresa ré ou se prestou serviços como contratada. Logo, a matéria controvertida não está suficientemente elucidada. É ponto controvertido nos autos saber se a autora é sócia da empresa JDR SERVICES LTDA – ME, apesar de não constar no contrato social. Este o fato sobre o qual deve recair a atividade probatória, tendo a ré pugnado pela realização das provas testemunhal e pericial, ID 162526391. Assim, defiro o pedido de prova testemunhal. Contudo, apenas um fato demanda prova e, portanto, limito o número de testemunhas a três. Intime-se a arte requerida a, dentre as testemunhas já arroladas, indicar quais deseja sejam ouvidas, em cinco dias, sob pena indeferimento da prova. Ressalto, o prazo para requerer provas e arrolar testemunhas encontra-se precluso. Quanto ao requerimento de prova pericial no whatsapp da representante legal da ré Danielle Ferreira Gonçalves e no GTALK mail, observo que a empresa ré poderia ter anexado em sua peça de defesa as conversas indicadas. Assim, o pedido formulado se assemelha mais a prova documental que tem o seu fundamento no art. 434 CPC e, portanto, cabia à parte instruir sua contestação com documentos destinados a provar suas alegações. Ademais, da leitura dos quesitos formulados, verifico que estes não se prestam a dirimir questões técnicas, mas somente para reforçar a tese de defesa de que a autora é sócia da empresa ré. Por fim, nota-se que não houve qualquer impugnação quanto à eventual falsidade, preenchimento abusivo ou autenticidade das conversas travadas, conforme art. 429 do CPC, o que torna desnecessária a dilação probatória. Dessa forma, indefiro a prova pericial. Ressalto, ainda, que não há que se falar em conexão com os autos de no 0712385-77.2022.8.07.0007, em trâmite na 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, já que versam sobre cobranças distintas e se fundam em contratos diversos. Observe-se, para início do transcurso dos prazos acima, o término do prazo do art. 357, §1o, do CPC.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 49905132), em síntese, que o Juízo singular indeferiu indevidamente o requerimento de produção de prova pericial. Argumenta, nesse sentido, que a prova requerida é imprescindível para o deslinde da causa. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com determinação para que seja produzida a prova pericial requerida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 49905139). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar questão relativa à necessidade de produção de prova pericial. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. A respeito do tema assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO ENTRE PARTICULARES. VÍCIO REDIBITÓRIO. PRAZO DECADENCIAL. NÃO OBSERVÂNCIA. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. O artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. Consoante disposto no artigo 445, § 1o, do Código Civil, o adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no período de trinta dias se a coisa for móvel e, quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo será contado do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias. É imperativo o pronunciamento da decadência na hipótese em que o adquirente, ciente do vício do automóvel, não ajuíza a demanda no prazo legal de 30 dias, ressalvada, no entanto, a pretensão reparatória por danos materiais e morais vindicadas na exordial.” (Acórdão 1360385, 07136758520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 464, §1o, II DO CPC. APLICAÇÃO. NATUREZA SANEADORA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Na análise das provas, o Juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado). 2. Presentes outros elementos aptos a esclarecer as questões suscitadas pela parte, é permitido ao Juiz indeferir a prova testemunhal, decisão com natureza saneadora. 3. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 4. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1352997, 07106697020218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no DJE: 13/7/2021) No mesmo sentido, atente-se à seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS E SOBRE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO E POR APELAÇÃO, RESPECTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA MANDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO DE PRECEDENTE. RESP 1.704.520/MT. 1. Para além das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC/2015 admite-se a interposição do agravo de instrumento, fundada na tese da "taxatividade mitigada", quanto presente situação de urgência que decorra da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido de apelação. Inteligência do REsp 1.704.520/MT. 2. As decisões sobre a instrução probatória, e, portanto, sobre o exercício do direito à ampla defesa, estão em tese imunes ao sistema de preclusão processual, e tampouco se inserem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, daí por que cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação, não se aviando a ação mandamental tanto por isso quanto porque a sua impetração implicaria indireta ofensa a essa sistemática de impugnação. 3. A decisão que versa sobre a admissão ou a inadmissão da intervenção de terceiros enseja a interposição de agravo de instrumento. Inteligência do art. 1.015, inciso IX, do CPC/2015. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.” (RMS no 65.943-SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 16/11/2021.) Ademais, a valoração da aludida hipótese indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Diante desse cenário a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois as matérias abordadas na decisão interlocutória não se encontram contempladas no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator